Tribunal: TJDFT
Processo: 0722006-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722006-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DANIEL MONTEIRO, JOAO VITOR SILVA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: THAISSA LORENA GOMES DE MORAES, ELLEN RABELO GUIMARÃES FREIRE AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS DANIEL MONTEIRO e JOAO VITOR SILVA DE OLIVEIRA, presos em 18/06/2020, e posteriormente denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 171, § 4o, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (estelionato contra idoso, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que convolou a prisão em flagrante em preventiva para a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal, e a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília que manteve a prisão preventiva dos pacientes (download – p. 103-105 e 140-142). Alegam as impetrantes, em síntese, que a prisão preventiva deve ser fundamentada e, no caso, não há demonstração dos requisitos que a autorizam. Dizem que a alegação de que a prisão é necessária para evitar a reiteração delitiva não serve para justificar sua decretação, até porque os pacientes são primários, com bons antecedentes, havendo afronta ao princípio da presunção da inocência. Asseveram que a prisão cautelar não pode ser mais grave que a pena a ser imposta em caso de condenação, sendo a pena mínima de dois anos, o que demandará regime prisional mais brando, além de que o delito foi praticado na forma tentada, havendo desproporcionalidade, mencionado a Súmula no 719 do Supremo Tribunal Federal. Sustentam que os pacientes não apresentam risco à ordem pública, a prisão é excepcional e somente deve ser aplicada quando não cabíveis outras medidas cautelares. Discorrem, ainda, sobre os fundamentos da conveniência da instrução criminal e garantia de aplicação da lei penal. Ressaltam as condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, residência fixa e trabalho conhecido, mencionam a Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e asseveram a necessidade de revisão dos crimes praticados sem violência ou grave ameaça, bem como afirmam que o Centro de Detenção Provisória não está isento de problemas relacionados à superlotação, déficit de policiais penais e profissionais da área de saúde. Requerem o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes. Subsidiariamente, pleiteiam a aplicação de outras medidas cautelares diversas, como o monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteiam a concessão da ordem (ID 17572805). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se as impetrantes contra a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes e a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com a alegação, em síntese, de que a prisão é excepcional e se mostra desproporcional, uma vez que os pacientes possuem condições favoráveis, sendo cabíveis outras medidas cautelares. Ademais, os pacientes podem vir a receber pena mínima e regime mais brando. Registram as condições sanitárias, de superlotação e de falta de pessoal nos presídios e pedem a revisão pela Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado aos pacientes (estelionato contra idoso) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, incisos I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia foi oferecida em 29/06/2020 e relata que, no dia 18/06/2020, por volta das 14h30min, na SHIN, QL 8, Conjunto 1, Lote 9, Lago Norte, os pacientes, tentaram obter, mediante fraude, em proveito da dupla, vantagem ilícita em prejuízo de Elizabeth França Barreto, maior de 70 anos de idade, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Relata a exordial: “Segundo consta, nas circunstâncias acima indicadas, uma pessoa do sexo feminino que se identificou como funcionária do Banco do Brasil entrou em contato com Elizabeth e questionou se ela havia realizado alguma compra nas Lojas Americanas, em Taguatinga, o que a vítima respondeu negativamente. Diante da negativa, a suposta funcionária informou que seria necessária a transferência da ligação para outro setor do Banco e que a vítima deveria ligar de um aparelho telefônico fixo. Logo em seguida, Elizabeth efetuou ligação do telefone de sua residência, ocasião em que uma pessoa do sexo masculino, que também se identificou como funcionário do Banco do Brasil, atendeu e informou que seria realizado o bloqueio de seus cartões bancários e solicitou diversas informações pessoais. Ludibriada pelos estelionatários, a vítima informou o número de dois cartões de crédito, ambos bandeira Visa, do Banco do Brasil, seu endereço residencial, CEP e, após muita insistência, forneceu também a senha de seis dígitos dos referidos cartões. Na sequência, o estelionatário solicitou que a vítima colocasse os dois cartões em um envelope identificado como destinatário BRUNO DANTAS, Mesa 35, Departamento de Prevenção a Fraudes, Protocolo n° 2020706910264, e anotasse seu nome completo, bem como o número do documento de identidade. Na ocasião, informou que um funcionário do Banco do Brasil de nome FABIO RODRIGUES PEREIRA, devidamente identificado com crachá da instituição, iria recolher o envelope com os cartões bancários. Desconfiada da situação apresentada, a vítima acionou a polícia, oportunidade em que noticiou o ocorrido e informou que o suposto funcionário do Banco iria até sua residência naquela data para recolher o envelope. Diante dos fatos noticiados, uma equipe da Polícia Civil, composta pelo agente de polícia Vinicius Muniz Porto e pelos delegados de polícia Paulo Renato e Tiago, dirigiu-se ao local indicado pela vítima e logrou abordar os denunciados João Vitor Silva de Oliveira e Lucas Daniel Monteiro. Após a abordagem, os policiais encontraram no interior do veículo utilizado pelos denunciados (07) máquinas de cartão de crédito e crachás falsos em nome de diversas instituições bancárias com o nome FABIO RODRIGUES PEREIRA e a foto do denunciado João Vitor (Cf. AAA no 144/2020 – fl. 19/20). Em seguida, os denunciados informaram o endereço do local em que estavam hospedados. De posse da informação, uma equipe da polícia civil deslocou-se para o local indicado e foi recebida pelo proprietário do imóvel que franqueou acesso ao cômodo utilizado pelos denunciados. No local, foram localizadas mais 10 (dez) maquinetas de cartão de crédito. Em sede policial, averiguou-se ainda que ao inserir o nome que constava nos crachás falsos apreendidos em poder dos denunciados e com a foto de João Vitor (FABIO RODRIGUES PEREIRA), foram localizadas, pelo menos, 20 (vinte) ocorrências policiais (download – p. 21-23) – negritos nossos. Ratificam a denúncia o Auto de Prisão em Flagrante, especialmente as declarações da vítima e dos policiais, o Auto de Apresentação e Apreensão, a Comunicação de Ocorrência Policial, o Termo de Representação e o Relatório Policial Final. Ademais, a denúncia foi recebida em 03/07/2020. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade dos delitos, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, verifica-se que a necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública. A autoridade coatora destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria e consignou que a segregação cautelar mostra-se necessária para acautelar a ordem pública e obstar a reiteração delitiva, em razão do modus operandi, da quantidade de cartões apreendidos, de pelo menos vinte ocorrências policiais envolvendo o nome anotado no crachá apreendido com a dupla, bem como a notícia de que a organização criminosa provém possivelmente de São Paulo, onde os pacientes residem. Confiram-se os termos da decisão: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade dos autores do fato. Segundo consta, a prisão é decorrente do golpe que vem amplamente cometido no Distrito Federal em que os estelionatários entram em contato com a vítima se passando por funcionários do banco para obter dados dos cartões e senhas, sob o argumento de que recolherão em sua residência os cartões bancários. Para além do crime de estelionato em si, é sabido que por trás do golpe há, de fato, uma organização criminosa que, segundo consta, é oriunda de São Paulo. Conforme se verifica no relato do APF há, pelo menos, 20 ocorrências policiais envolvendo o nome constante em um dos crachás apreendidos com a dupla, em sua maioria contra vítimas idosas, o que reforça a suspeita de intensa atividade criminosa dos envolvidos na região do DF. Ainda, no local em que os autuados estavam hospedados foram encontrados diversos objetos que reforçam a prática de diversos crimes, tais como máquinas de cartão, vários crachás de funcionários de instituições bancárias e alta quantia de dinheiro em espécie. Por fim, verifico que os autuados são residentes em São Paulo e havendo notícias de que a organização criminosa é de lá oriunda há temor quanto a possível realização de instrução processual penal adequada e eventual aplicação da lei penal. Assim, conquanto não seja crime envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa, o fato em si e da maneira executada é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva dos indiciados, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Verifica-se que os atuados são primários, porém a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva. "In verbis": "3. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita e escolares, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, conforme acima fundamentado. (...)” – download – p. 103-105 – grifos e negritos nossos. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva e o Ministério Público manifestou-se contrariamente, registrando igualmente o modus operandi, as diversas máquinas de cartão e crachá falsos, bem como afirmou que “JOÃO VITOR SILVA DE OLIVEIRA tentou empreender fuga no momento da abordagem policial” e que “Outrossim, observa-se que o crime em apuração no Inquérito Policial mencionado não se trata de fato isolado, levando-se em consideração a reiteração criminosa noticiada pelo agente de polícia Vinicius Muniz Porto em seu depoimento extrajudicial, nos seguintes termos: ‘Esclarece ainda que os indivíduos autuados na data de hoje, apesar de na ocasião não terem conseguido consumar o estelionato em virtude de circunstâncias alheias às suas vontades, perpetraram, na data de ontem, 02 (dois) golpes em desfavor das vítimas HELENA e DEUSALINDA’ (download - p. 138). Assim, a autoridade coatora indeferiu o pleito, afirmou que não houve mudança fática, mencionou que outras condutas semelhantes à dos fatos teriam sido praticadas um dia antes pelos pacientes e destacou a magnitude do esquema delituoso. Confira-se: “(...) Além do referido cartão, o importe da apreensão reflete a magnitude do esquema delituoso no qual estariam inseridos os suspeitos. Ao que tudo indica, a engenharia do golpe reclama a participação conjunta de várias pessoas, já que a ação estaria voltada para a obtenção de dados bancários, o aliciamento dos correntistas eleitos (com predileção por pessoas idosas), a coleta de cartões bancários e o uso deles em maquinetas para operações não autorizadas, além da movimentação dos valores indevidamente auferidos. Obviamente, todo o conjunto probatório será cotejado e sopesado por ocasião da sentença, mas, em sede de cognição sumária, a segregação permanece incólume. Os elementos até então reunidos apontam no sentido de que JOÃO VITOR e LUCAS DANIEL detinham posição nuclear na trama, sobretudo - repita-se - pela quantidade de máquinas de cartões de crédito e crachás falsificados de instituições bancárias dos quais detinham posse. A custodia cautelar, portanto, mostra-se indispensável em razão do e da periculosidade em concreto demonstrada pelos modus operandi e da periculosidade dos denunciados, que atuavam de forma pormenorizada e profissional e encontravam nos idosos as vítimas mais vulneráveis. Assim, o agir técnico denota a necessidade de evitar a recidiva e, ainda, a ineficácia das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP para inibir eventual impulso para prática de crimes. Como reforço, saliento que os denunciados residem em São Paulo, de modo que é importante preservar o curso da instrução processual sem percalços, bem como garantir a aplicação da lei penal” (download – p. 141-142). Ressalte-se que o conceito de ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta dos pacientes, do modus operandi, consoante expendido nas decisões anteriores, o qual indica que os pacientes não agiam sozinhos, pois, conforme informou o policial Vinícius Muniz Porto, no auto de prisão em flagrante “para que este crime seja consumado, necessariamente é preciso que outros integrantes da organização criminosa atuem para que o crime possa ser cometido. Dessa forma, é necessário que um indivíduo forneça os dados bancários dos correntistas alvos dos criminosos, que outro indivíduo opere a central telefônica clandestina que simula ser a instituição bancária da vítima, e ainda é necessário que outro indivíduo, ou outros, fiquem responsáveis por coletar os cartões magnéticos bancários, que logo após a coleta, são inseridos nas maquinetas encontradas para fins de operações não autorizadas pelo correntista (seja função débito ou crédito), o que acaba se traduzindo também, em possível lavagem do capital ilícito obtidos pelos criminosos através dos cartões coletados” (download – p. 27-28). Assim, o modus operandi e os objetos apreendidos, bem como o crachá com nome falso, constituem indicadores suficientes de que, se postos em liberdades, os pacientes voltarão a praticar crimes, o que demanda a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Ademais, os endereços fornecidos por ambos são da cidade de São Paulo, o que pode dificultar a aplicação da lei penal. A conduta praticada pelos pacientes demonstra ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de outros delitos, protegendo o meio social, consoante apontado nas decisões impugnadas, as quais se mostram adequadamente fundamentadas. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, a custódia cautelar deve ser mantida para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo motivo para sua manutenção por conveniência da instrução criminal. Impende salientar que a Súmula no 719, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea" não se aplica no presente momento, em que os pacientes estão segregados preventivamente. No tocante à avaliação da prisão por causa da situação sanitária dos presídios, tenho que esta não constitui fundamento plausível para determinar a revogação da segregação preventiva dos pacientes. De fato, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62, de 17/03/2020, pela qual recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, os quais indicou em seu art. 1o, parágrafo único, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Entretanto, verifica-se que não há informação de que os pacientes estão doentes nem que a situação deles se subsuma às hipóteses acima previstas, sendo que não há demonstração de que o presídio em que se encontram segregados não possua equipe de saúde lotada no local, que esteja sob ordem de interdição ou que possua instalações que favoreçam a propagação do vírus. Ademais, a Recomendação não determina a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de julho de 2020 18:14:16. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator